Tribunal: TJES
Processo: 0014370-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014370-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014370-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014370-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 14 de outubro de 2021, por volta das 03h:43min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Jardim Limoeiro, neste município e comarca, quando ao passarem pela Rua Rio de Janeiro, tiveram suas atenções voltadas para dois indivíduos, os quais ao perceberem a aproximação dos PMs passaram a empreender fuga, correndo em direção de um beco sem saída.

Em razão da conduta suspeita dos indivíduos, os Policiais Militares passaram a persegui-los, ocasião em que presenciaram um dos indivíduos, posteriormente identificado como Carlos Miguel da Silva, "dispensando alguns objetos e em ato contínuo tentando pular um muro, momento em que este fora alcançado e abordado pelos PMs.

Durante a abordagem, os Policiais Militares verificaram que os objetos "dispensados" por Carlos Miguel eram 08 (oito) "pedras de crack" e 01 (um) "papelote de cocaína".

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu, por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05 e auto de apreensão de fls. 18.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 16), as 08 pedras de substância bege, pesando 4,0 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“QUE se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial; QUE lembra que ela aconteceu ,mas lembra pouco;
que um conseguiu fugir e o réu foi pego pulando o muro e o outro fugiu pelo telhado; que tinha material ilícito, mas não lembra da quantidade;que salvo engano o réu tinha ferimentos na perna;que não conhecia o réu de outra abordagem; que o local é de ponto de tráfico e passou recentemente por disputa com tiroteio.
DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que estavam em patrulhamento; que além do depoente tinha mais um colega e era um patrulhamento normal; que foi o depoente que fez a busca pessoal o réu, e se recorda de ter encontrado material ilícito, mas não lembra da quantidade; que as drogas foi em busca pessoal; que não registraram por video a diligencia ou as drogas encontradas, pois não tem aparato para isso” (Depoimento do Policial Militar Isaque Alves Rocha, em juízo).

“QUE se recorda MAIS OU MENOS dos fatos narrados na exordial;
QUE lembra da situação quando entraram na rua rio de janeiro e os dois indivíduos empreenderam fuga para a rua manaus e entraram para um beco; que um fugou pelo telhado e o réu foi pego por seu parceiro pelas pernas já subindo no muro; que viu quando o réu dispensou algo no chão e era drogas;
que não se recorda se o réu foi questionado; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligencia com seu parceiro e estava de patrulhamento; que não lembra o que os indivíduos estavam fazendo e quando ouviram a viatura correram; que seu parceiro que o abordou; que não fizeram filmagens da diligencia; que não lembra quem viu o réu dispensando a droga no chão; que não lembra quem arrecadou as drogas; que não lembra como as drogas estavam embrulhadas, se em mochila, mas pela quantidade pouca em mochila não estaria”
. (Depoimento do Policial Militar José Nailso da Silva Junior, em juízo).

O acusado, quando de seu interrogatório, negou veementemente os fatos que lhe foram imputados.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.